Tribunal: TJDFT
Processo: 0017349-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMISSÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO INSCRITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ACORDO COM AS REGRAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DIRETA ÀS DEVEDORAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o crédito em análise pode ser exigido na fase de cumprimento de sentença, uma vez habilitado nos autos do processo da ação de recuperação judicial.
2. Inicialmente é necessário destacar a natureza do ato processual de cunho decisório constante nos presentes autos.
3. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
4. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, prevista no “Livro II - Da execução”.
5. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
6. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
7. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
8. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
9. As apelantes alegam que o valor da dívida é exigível via cumprimento de sentença pois não houve novação em razão da ausência de crédito líquido e certo na data do ajuizamento da ação de recuperação judicial e por haver transcorrido o prazo para cumprimento das obrigações assumidas pelas devedoras no plano de recuperação judicial.
10. Informam que o trânsito em julgado da sentença proferida no presente processo ocorreu após o deferimento do processamento da recuperação judicial.
11. Sustentam que parte do valor da dívida corresponde ao montante dos honorários de advogado, quantia que só foi constituída após o trânsito em julgado da sentença, sendo assim extraconcursais.
12. A regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial e a falência da sociedade empresária, dispõe que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
13. Em que pese a alegação de que o crédito não era líquido e certo na data do requerimento de abertura de recuperação judicial a impugnação à inclusão do aludido valor na lista de credores deveria ter sido procedida no momento oportuno, de acordo com a regra prevista no art. 8o da Lei no 14.101/2005 que estabelece o prazo 10 (dez) dias contados da publicação do edital pelo administrador judicial para impugnação da lista de credores. 13.1. Os credores e seu patrono, no entanto, mantiveram-se inertes.
14. A ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão temporal.14.1 Deve ser destacado também a existência de óbice à discussão a respeito da matéria na presente oportunidade, pois isso representaria supressão de instância. Com efeito, a alegada ilicitude referente à inclusão do crédito no processo da recuperação judicial não foi submetida à análise do Juízo Universal.
15. Diante da ausência de impugnações ocorreu a novação do valor total do crédito ora exigido com o proferimento da sentença que homologou o plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.
16. A novação do crédito produz eficácia de condição resolutiva. 16.1. De acordo com a regra prevista no art. 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor permanecerá em supervisão pelo órgão jurisdicional, pelo período de dois anos, prazo durante o qual será verificado o cumprimento das obrigações então vencidas, estipuladas no plano de recuperação de judicial. 16.2. Durante esse prazo o descumprimento de qualquer obrigação acarretará a convolação da recuperação em falência.
19. No caso em deslinde os credores não provaram que as devedoras teriam descumprido as obrigações estabelecidas no plano de recuperação judicial.
20. Ocorrida a novação do crédito e não provado o descumprimento da obrigação assumida pelas apeladas, os valores devidos devem ser exigidos diretamente pelas credoras, nos termos da sentença proferida pelo Juízo Universal e calculados de acordo com as regras previstas no plano de recuperação judicial.
21. Recurso conhecido e desprovido.